Tribunal: TJPA
Processo: 0803425-82.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803425-82.2021.8.14.0201

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WALDINEY FREITAS TEIXEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. DANO MORAL PRESUMIDO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que condenou o réu Waldiney Freitas Teixeira à pena de quinze dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato, capitulada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, sem, contudo, fixar indenização por danos morais, apesar do pedido expresso na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPPB, diante da existência de pedido expresso na denúncia e da natureza da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando produção probatória específica quanto à sua ocorrência.

4. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 983, assentou a possibilidade de fixação de valor mínimo de indenização por danos morais desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, mesmo sem indicação de quantia ou instrução probatória.

5. No caso, havendo pedido expresso na denúncia e comprovada a prática da contravenção penal no contexto de violência doméstica, impõe-se a fixação de indenização mínima, arbitrada em um salário-mínimo vigente à época dos fatos, como medida proporcional e adequada à ofensa sofrida pela vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia, ainda que não especificado o valor e mesmo sem dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei 11.340/06, art. 7º, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Rcl 69178 SE, Rel. Min. André Mendonça, j. 19.08.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 983.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a r. sentença que condenou o apelado
WALDINEY FREITAS TEIXEIRA
, à
pena de quinze dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, pela
prática
da contravenção penal de vias de fato, capitulada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, combinado com o art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06
, interpôs o presente recurso de apelação, com fundamento nas disposições legais pertinentes, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci.

Em suas razões, o Ministério Público afirmou que o magistrado deixou de fixar indenização em favor da vítima, por danos morais decorrentes do ilícito, a despeito de constar pedido expresso na denúncia. Alegou, que nos casos de violência doméstica e familiar, o dano moral é presumido, sendo possível a fixação de valor mínimo indenizatório, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória, conforme pacificado pelo tema 983 do STJ. Ao final, requereu o provimento do apelo, apenas para que o réu seja condenado ao pagamento de valor indenizatório não inferior a um salário-mínimo.

Em contrarrazões, o
apelado requereu o conhecimento e improvimento do apelo.
Nesta superior instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira

manifestou-se pelo

provimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório
,
com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

"[...] Os autos inquisitoriais de n.º 00035/2021.103123-0 oriundos da Divisão Especializada no Atendimento a Mulher (DEAM), foram instaurados para apurar a contravenção penal de Vias De Fato (Art. 21 da Lei 3.688/1941, C/C ART. 7°, I, da Lei 11.340/06), em tese, praticada em 25/12/2020, por volta das 02h00, por WALDINEY FREITAS TEIXEIRA, em desfavor de ERIKA SUELEN SOUZA COSTA, fato ocorrido dentro da casa da tia desta, localizada na Rua Açailândia, nº 28, Parque Guajará, Distrito de Icoaraci, Belém-PA. A vítima declarou em Sede Policial, que conviveu com o nacional durante 10 dez anos, possuindo um filho fruto da relação. Ocorre que ambos estão separados há 03 (três) meses, e após a separação, seu ex companheiro não aceita o término do relacionamento. No dia 25/12/2020, a Srª ERIKA COSTA estava na residência de sua tia, quando então, o nacional WALDINEY chegou na casa, chamando- a em seguida para conversar, tendo aquela se negado. Nesse contexto, a Srª ERIKA pegou o celular dela para manusear, oportunidade em que o investigado tentou pegar o aparelho, tendo a mencionada Srª se afastado indo até o banheiro. Ademais, segundo a vítima, ao sair do banheiro, WALDINEY estava lhe esperando na porta, passando a lhe perguntar sobre a sua vida pessoal, tendo ela se negado a responder e em virtude disso, ele meteu a mão no seu peito e a empurrou, vindo a cair sobre o vaso sanitário. Avulta- se que a vítima somente conseguiu sair do banheiro após ter empurrado também o acusado. Saliente- se ainda, que na data de 07/02/2021, a vítima relatou perante a autoridade policial, também que foi empurrada pelo investigado, quando ela ia até a residência de uma amiga, tendo ele segurado o maxilar dela. Diante deste contexto, restou evidenciado que o denunciado cometeu a contravenção penal de vias de fato (Artigo 21 da LCP) contra a companheira ERIKA SUELEN SOUZA COSTA. [...] Ex positis, vem o Ministério Público oferecer a presente denúncia contra WALDINEY FREITAS TEIXEIRA, requerendo a instauração da competente Ação Penal, sendo regida pelo Procedimento Ordinário (conforme o Art. 394, §1º, I do CPP), e, após recebimento e autuação, protesta-se pela citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (com fulcro no art. 396 do CPP). Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, que esse Juízo nomeie Defensor Público (ou dativo) para oferecê-la, conforme o Art. 396-A, §2º do CPP. Após o recebimento da resposta do acusado, que seja designada audiência de instrução e julgamento para a qual se requer a intimação da vítima e da testemunha abaixo arrolada. Ao final, provadas as alegações ministeriais, que Vossa Excelência julgue procedente a presente ação penal condenando WALDINEY FREITAS TEIXEIRA pela prática de contravenção penal de vias de fato (Art. 21 da Lei das Contravenções Penais) combinado com art. 7º, inciso I da Lei nº 11.340/2006,
devendo ser fixado um valor indenizatório pelos danos causados à vítima, com fundamento no artigo 387, IV, do CPP
.
” (SIC)

(Fls. 32/36).

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou o apelado
WALDINEY FREITAS TEIXEIRA

à pena de
quinze dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, pela prática
da contravenção penal de vias de fato, capitulada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c o art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06.
Todavia, o magistrado deixou de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais
, não obstante tenha sido requerido na denúncia.

Inconformada, a acusação recorreu.
São os fatos.

DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO

Em suma, o Ministério Público requereu a condenação do recorrido ao pagamento de indenização, por danos morais decorrentes do ilícito.

Pois bem.

Sabe-se que
a jurisprudência do STF estabelece que a prática de violência doméstica contra a mulher implica em dano moral

in re ipsa
, prescindindo de maior dilação probatória acerca de sua ocorrência. Logo, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva existência do dano moral, o qual deflui naturalmente da conduta criminosa
perpetrada no âmbito das relações domésticas e familiares
. Nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TESE DE RECURSO REPETITIVO: DESACERTO. INCIDÊNCIA DE FUNDO NO TEMA/RG Nº 660. DANOS MORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. Injustificada negativa de admissibilidade do Recurso Extraordinário com base no art. 1 .030, I, b, do CPC. 2. No caso presente, contudo, aplica-se a tese fixada no Tema/RG nº 660 do STF, pois as questões atinentes ao direito ao contraditório representam ofensa reflexa à Constituição e, portanto, têm natureza infraconstitucional.
3. Além do mais, nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é in re ipsa e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração. Precedente desta Segunda Turma.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF – Rcl: 69178 SE, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO Dje-s/n DIVULG 09-09-2024 PUBLIC 10-09-2024)”

Por sua vez, o STJ fixou o
tema repetitivo 983
, dispondo que é devido o pagamento de indenização à vítima, a título de dano moral, ainda que não especificada a quantia e independente de instrução probatória, bastando, para tanto, que tenha havido pedido expresso da acusação ou da parte ofendida:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

No caso, houve pedido expresso de reparação de danos na denúncia. Assim, uma vez presumido o dano moral e incontroversa a prática da contravenção penal de vias de fato, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização é medida que se impõe, nos termos do Tema Repetitivo 983 do STJ.

Analisando os fatos, constata-se que o apelado teria dado um empurrão na vítima, a qual caiu no banheiro e ficou impedida de sair do recinto. Diante deste contexto, condeno o apelado ao pagamento de um salário-mínimo, no valor vigente a época do fato,
a título de indenização por dano moral, em favor da vítima, o qual considero justo e proporcional ao ilícito

cometido.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 12/03/2026